Tribunal: TJSP
Processo: 1067915-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
r aumento; condenar a ré na restituição do valor pago em decorrência do aumento por sinistralidade, observada a prescrição trienal.
Apela a ré, alegando inaplicabilidade do CDC ao contrato, por se tratar a operadora que atua sob o regime de autogestão (Súm. 608 do STJ); legalidade do reajuste.
Cabimento parcial.
Regime de autogestão do plano de saúde. Inaplicabilidade do CDC. Acolhido o reclamo neste aspecto. Incidência da Súmula 608 do STJ.
Reajuste por sinistralidade. Plano de saúde administrado pelo sistema de autogestão. Não provada a alegação da apelante de que os reajustes foram aprovados em assembleia. Manutenção da sentença.
Recurso parcialmente provido, simplesmente para excluir a aplicação do CDC.
(TJSP; Apelação Cível 1067915-50.2017.8.26.0100; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Autogestão. Aumento da mensalidade por sinistralidade. Sentença de parcial procedência, para declarar a nulidade da cláusula contratual de reajuste por sinistralidade, determinou o recalculo das parcelas mensais com a exclusão dos índices aplicados desde agosto de 2014, abstendo-se de implementar aumento; condenar a ré na restituição do valor pago em decorrência

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Autogestão. Aumento da mensalidade por sinistralidade. Sentença de parcial procedência, para declarar a nulidade da cláusula contratual de reajuste por sinistralidade, determinou o recalculo das parcelas mensais com a exclusão dos índices aplicados desde agosto de 2014, abstendo-se de implementar aumento; condenar a ré na restituição do valor pago em decorrência do aumento por sinistralidade, observada a prescrição trienal.
Apela a ré, alegando inaplicabilidade do CDC ao contrato, por se tratar a operadora que atua sob o regime de autogestão (Súm. 608 do STJ); legalidade do reajuste.
Cabimento parcial.
Regime de autogestão do plano de saúde. Inaplicabilidade do CDC. Acolhido o reclamo neste aspecto. Incidência da Súmula 608 do STJ.
Reajuste por sinistralidade. Plano de saúde administrado pelo sistema de autogestão. Não provada a alegação da apelante de que os reajustes foram aprovados em assembleia. Manutenção da sentença.
Recurso parcialmente provido, simplesmente para excluir a aplicação do CDC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067915-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CABESP, é apelada MARIA CANDIDA MACHADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067915-50.2017.8.26.0100 -Voto no 38199 DJL
2
VOTO No: 38199
APEL. No: 1067915-50.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Juiz(a) de 1o grau: Cristiane A Espin
APELANTE: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo
Cabesp
APELADO: Maria Candida Machado
DJL
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Autogestão.
Aumento da mensalidade por sinistralidade. Sentença de
parcial procedência, para declarar a nulidade da cláusula
contratual de reajuste por sinistralidade, determinou o recalculo
das parcelas mensais com a exclusão dos índices aplicados
desde agosto de 2014, abstendo-se de implementar aumento;
condenar a ré na restituição do valor pago em decorrência do
aumento por sinistralidade, observada a prescrição trienal.
Apela a ré, alegando inaplicabilidade do CDC ao contrato, por
se tratar a operadora que atua sob o regime de autogestão
(Súm. 608 do STJ); legalidade do reajuste.
Cabimento parcial.
Regime de autogestão do plano de saúde. Inaplicabilidade do
CDC. Acolhido o reclamo neste aspecto. Incidência da Súmula
608 do STJ.
Reajuste por sinistralidade. Plano de saúde administrado pelo
sistema de autogestão. Não provada a alegação da apelante de
que os reajustes foram aprovados em assembleia. Manutenção
da sentença.
Recurso parcialmente provido, simplesmente para excluir a
aplicação do CDC.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 317/322,
que julgou parcialmente procedente a ação cominatória, movida por Maria Candido
Machado contra Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo
Cabesp, para declarar a nulidade da cláusula contratual de reajuste por sinistralidade,
determinando o recalculo das prestações mensais com a exclusão dos índices aplicados
desde agosto de 2014, abstendo-se de implementar este aumento, emitindo-se boletos de
cobrança com o novo valor; condenar a ré na restituição, de forma simples, do valor
pago em decorrência do aumento por sinistralidade, com correção do desembolso e
juros da citação, observada a prescrição trienal. Sucumbência com a ré, fixados os
honorários em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067915-50.2017.8.26.0100 -Voto no 38199 DJL
3
Apela a ré, alegando: (i) inaplicabilidade do CDC ao contrato em
questão, por se tratar a operadora que atua sob o regime de autogestão (Súm. 608 do
STJ); (ii) legalidade do reajuste (f. 334/335) (f. 327/340).
Recurso respondido (f. 347/357).
É o relatório.
Procede parcialmente o inconformismo.
Cuida-se de ação cominatória proposta pela autora, usuária de
plano de saúde da ré, alegando que entre 2014 e 2016 foram aplicados pela operadora
do plano de saúde 04 reajustes à mensalidade, que ensejaram aumento no valor das
parcelas mensais que passaram de R$ 438,45 para R$ 2.216,16 (f. 43), nos seguintes
percentuais: 26,5% aumento por sinistralidade em 08/2014; 26,5% aumento por
mudança de faixa etária em 10/2014; 53% majoração por sinistralidade em 06/2015; e
32% outro aumento por sinistralidade em 05/2016.
Sobreveio sentença de parcial procedência, mantendo o aumento
por faixa etária, mas afastando os acréscimos em decorrência da sinistralidade,
determinando fosse restituído à usuária os valores pagos a maior, respeitados o prazo
prescricional de 03 anos.
Nesta sede, apela a ré, alegando inaplicabilidade do CDC ao
contrato em questão, por se tratar a operadora que atua sob o regime de autogestão
(Súm. 608 do STJ); legalidade do reajuste por sinistralidade.
Observa-se de imediato a inaplicabilidade do CDC, porque a ré é
empresa de autogestão de plano coletivo de assistência à saúde, sem fins lucrativos,
atuando apenas em favor de empregados e ex-empregados.
Incidente a Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067915-50.2017.8.26.0100 -Voto no 38199 DJL
4
de autogestão”.
Ainda que afastados os ditames do CDC, incidente o Código Civil,
especialmente no que se refere à boa-fé contratual e função social do contrato:
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites
da função social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão
do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-
fé.
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
Nas lições de Carlos Roberto Gonçalves:
“Boa-fé objetiva: todavia, a boa-fé que constitui inovação do Código
de 2002 e acarretou profunda alteração no direito obrigacional
clássico é a objetiva, que se constitui em uma norma jurídica fundada
em um princípio geral do direito, segundo o qual todos devem
comportar-se de boafé nas suas relações recíprocas. Classifica-se,
assim, como regra de conduta. Incluída no direito positivo de grande
parte dos países ocidentais, deixa de ser princípio geral de direito
para transformar-se em cláusula geral de boa-fé objetiva. É, portanto,
fonte de direito e de obrigações. Denota-se, portanto, que a boa-fé é
tanto forma de conduta (subjetiva ou psicológica) como norma de
comportamento (objetiva). Nesta última acepção, está fundada na
honestidade, na retidão, na lealdade e na consideração para com os
interesses do outro contraente, especialmente no sentido de não lhe
sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do
negócio. A boa-fé objetiva constitui um modelo jurídico...” (Gonçalves,
Carlos Roberto v.1/ Carlos Roberto Gonçalves 2a ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. p. 721).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067915-50.2017.8.26.0100 -Voto no 38199 DJL
5
Embora a apelante assevere que o aumento por sinistralidade seja
cabível e que a legislação autorizaria o aludido reajuste do plano de saúde, não se pode
admitir que ocorra sem a devida aprovação em assembleia, o que caracteriza obrigação
abusiva.
Além disso, considerando a idade da autora (77 anos), permitir os
reajustes ora impugnados, sem a devida aprovação, além de abusiva, por falta de
previsão regimental, nos termos do estatuto e respectiva assembleia, ofenderia a boa-fé
contratual, na medida que sacrificaria o usuário no momento de sua vida, que mais
precisa de assistência médica e uma cobrança excessiva, poderia ensejar uma violação à
função do social deste tipo de contrato.
A proposta de aumentos unilaterais e a ausência de comprovação
de aprovação assemblear, carece de fundamento fático e legal.
É admissível a majoração do custo de manutenção do plano de
saúde por sinistralidade, desde que exista previa aprovação em assembleia.
Lançar um percentual de reajuste, superior à inflação, sem
comprovação de aprovação, afigura-se em comportamento abusivo.
Não obstante, em que pese ter a apelante aduzido que os
aumentos se ampararam em estudos atuariais (f. 329) e a forma de custeio foi acordada
em assembleia (f. 333), não há demonstração de que os reajustes propostos (f. 334)
foram submetidas à assembleia, não bastando o documento de f. 120 (Ata Reunião de
Diretoria) como prova neste sentido.
Aliás, oportuna a menção a precedente desta Corte, em caso
semelhante, na qual a ré também figurou como apelante:
“Revisão contratual c/c repetição de indébito. Plano de saúde. Plano
de assistência aos pais-PAP. Reajuste por sinistralidade. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067915-50.2017.8.26.0100 -Voto no 38199 DJL
6
quanto à regularidade dos índices de aumentos aplicados ao plano a
que vinculado o Autor. Estudos técnicos juntados pela Ré que foram
produzidos de forma unilateral. Matéria já apreciada por esta C.
Câmara, que formou maioria no sentido de afastar os reajustes nos
índices aplicados. Ademais, Ré que não demonstrou ter submetido
esses estudos técnicos à Assembleia Geral Ordinária. Sentença de
parcial procedência mantida. Verba honorária devida pela Ré
majorada para 15%, mantida a base de cálculo indicada na r.
sentença. Recurso não provido. Apelação Cível / Planos de Saúde
1003117-98.2017.8.26.0482.
Relator: João
Pazine
Neto.
Comarca: Presidente Prudente. Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 18/04/2019”. (grifo nosso).
Esta Câmara também teve a oportunidade de se manifestar em
casos semelhantes, no agravo de instrumento no 2123341-05.2018.8.26.0000, do qual
este magistrado foi relator, bem como na apelação de no 1002042-31.2015.8.26.0664 de
relatoria do Des. Monaco da Silva, destacando-se:
“PLANO DE SAÚDE. Revisional de contrato Autores que pretendem a
declaração de nulidade da cláusula de reajuste Procedência parcial do
pedido principal e improcedência do pedido reconvencional -
Inconformismo da ré Desacolhimento Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP Relação de consumo Sinistralidade não comprovada
Estudos atuariais produzidos unilateralmente e desacompanhados de
demonstrativos contábeis Abusividade dos reajustes mencionados na
inicial Sentença mantida Recurso desprovido” - (Ap. no.
1002042-31.2015.8.26.0664, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
J. L. MÔNACO DA SILVA, j. em 08/03/2017) (grifo nosso).
“(...) Em se tratando de entidade de autogestão é de se inferir que
seria próprio aos beneficiários participarem das tratativas referentes
à operabilidade do plano de saúde, sobretudo de questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067915-50.2017.8.26.0100 -Voto no 38199 DJL
7
fundamentais como o valor praticado e/ou reajustes impostos. Ao que
se denota não foi constituída assembleia para votação do reajuste,
tendo sido a lastreado o aumento anual em estudos técnicos e
atuariais apresentados pela Mercer & Marsh. Em uma primeira
análise, o simples fato de a empresa ter sido eleita na assembleia de
criação do plano, a fim de prestar “serviços de consultoria em riscos,
corretagem de seguros e gestão de sinistros (https://www.marsh.com/br/about-marsh/what-we-do.html) não
exclui, por si só, o direito de participação dos beneficiários no plano
de saúde. Aparentemente o reajuste perpetrado afronta a boa-fé
objetiva e a função social do contrato, na medida em que não houve
aprovação específica por parte da massa de beneficiários” agravo
de instrumento no 2123341-05.2018.8.26.0000 de relatoria deste
magistrado. (grifo nosso).
Mantida a sentença que determinou o afastamento dos reajustes
por sinistralidade e recalculadas as mensalidades, fazendo jus a autora a reaver o que
pagou, respeitada a prescrição trienal, como determinou a decisão apelada.
No entanto, fica provido em parte o recurso para acolher a
inaplicabilidade do CDC, por se tratar a operadora que atua sob o regime de autogestão
(Súm. 608 do STJ), mantida a sucumbência nos termos da sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator